Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CUMPRIDA A TEMPO E MODO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
2. Na hipótese, as astreintes foram estabelecidas objetivando o fornecimento imediato de medicamento/tratamento para beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com carcinoma renal no rim esquerdo e encefalite paraneoplásica secundária, correndo risco de vida, por operadoras de plano de saúde de porte nacional, com considerável capacidade financeira.
3. Para a fixação de valor que não seja módico a ponto de não incentivar o cumprimento da obrigação e nem tão elevado, capaz de configurar o enriquecimento ilícito da parte contrária, impõe-se sopesar a importância dos bens jurídicos tutelados pela decisão.
4. Não se afigura desproprocional ou excessiva, o estabelecimento de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, somados ao custo do medicamento a ser fornecido e a periodicidade indicada na prescrição. Precedentes.
5. O prazo de 24 (vinte e quatro) horas se apresenta razoável, suficiente e condizente com a situação de urgência dos autos, tanto que devidamente cumprida a medida, sem qualquer dificuldade por parte das requeridas.
6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.